Tribunal: CARF
Processo: 11040.720074/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720074/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.431 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
LUIZ RENATO LEITE REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
alterar o valor da terra nua com a finalidade de reduzir ou excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer uma área de preservação permanente de 907,9 ha.
Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator), Rodrigo Lopes Araújo
e André Luís Ulrich Pinto que negavam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720074/2007-91
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720074/2007-91

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 193/207) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
182/188) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls. 02/05),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2003, no valor total
de R$ 142.562,66, tendo como objeto o imóvel denominado “INVERNADA DA PRAIA”,
cientificado em 30/10/2007 (e-fls. 179).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da Área de
Utilização Limitada e as áreas de utilização limitada deveriam estar informadas em Ato
Declaratório Ambiental (ADA) no prazo de 6 meses da entrega da declaração.
Na impugnação parcial (e-fls. 159/171), em síntese, se alegou:
(a) Pagamento da diferença incontroversa.
(b) Área de Preservação Permanente e Valor da Terra Nua - Laudo.
O pagamento efetuado pelo contribuinte foi alocado, conforme e-fls. 176/174 e
180. Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 182/188), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser
reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente exigido para a
comprovação das áreas de preservação permanente.
Intimado do Acórdão em 05/11/2009 (e-fls. 190/192), o contribuinte interpôs em
26/11/2009 (e-fls. 193) recurso voluntário (e-fls. 193/207), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é impetrado tempestivamente, conforme art. 33 do
Decreto n° 70.235, de 1972.
(b) Área de Preservação Permanente e Valor da Terra Nua - Laudo. Área de
Preservação Permanente foi indevidamente declarada como de utilização
limitada, tendo o fisco desconsiderado laudo técnico a revelar a área de 907,9
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720074/2007-91

ha, a reduzir o imposto apurado para R$ 737,06, conforme demonstrativo
veiculado na impugnação elaborado a partir do Laudo Técnico (altera também
o Valor da Terra Nua, e-fls. 160), devendo prevalecer a verdade material
(Constituição, art. 5° LV; CTN, art. 142; e jurisprudência). O artigo 10, § 7°
da Lei n° 9.393/96, alterada pela Medida Provisória n° 2.166-67 de 24 de
agosto de 2001, preconiza que a área de preservação permanente não está
sujeita à prévia comprovação, logo não se exige ADA e cabe ao fisco
comprovar a inverdade do declarado, conforme jurisprudência. O Laudo
observou as normas da ABNT e foi emitido por profissional habilitado com
ART. Além disso, apresenta Oficio 139/04 ESEC TAIM, emitido IBAMA
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis), no qual o
Chefe do IBAMA - Esec do TAIM, Amauri de Sena Motta, declara que as
áreas de banhado localizadas no imóvel pertencente a Sra. Cely Terra Leite,
lindeira do recorrente, portanto nas mesmas condições, são áreas de
preservação permanente não apresentando nenhuma possibilidade de
exploração econômica. O ADA é meramente declaratório e sua exigência se
sustenta em Instruções Normativas, não tendo respaldo em lei, sendo dos
órgãos de fiscalização ambiental a competência para verificar a efetiva
conservação da cobertura vegetal (Lei n° 4.771, de 1965, art. 2° e 3°). A
jurisprudência reconhece que apenas o Laudo é suficiente para a comprovação
da área de preservação permanente e para o gozo da isenção e, no caso
concreto, o imóvel encontra-se dentre da Estação Ecológica do Taim.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 05/11/2009 (e-fls. 190/192), o recurso
interposto em 26/11/2009 (e-fls. 193) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Área de Preservação Permanente e Valor da Terra Nua - Laudo. O contribuinte foi
intimado a comprovar a área de utilização limitada mediante exibição de ADA, matrícula do
imóvel com averbação da área de reserva legal, de reserva particular do patrimônio natural ou de
servidão florestal (e-fls. 06/07).
Em resposta (e-fls. 14/19), o contribuinte informou que suas informações foram
prestadas com incorreção em relação à Área de Preservação Permanente e apresentou, dentre
outros documentos, a matrícula do imóvel (e-fls. 31/39), mapa (e-fls. 41) e Laudos para
evidenciar as áreas corretas e atender ao solicitado pela fiscalização (e-fls. 60/156).
A fiscalização efetuou o lançamento considerando que a documentação
apresentada não comprovou a isenção da Área de Utilização Limitada e que as áreas de
utilização limitada deveriam estar informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA) no prazo
de 6 meses da entrega da declaração (e-fls. 02/05).
Na impugnação (e-fls. 159/171), o recorrente reconhece o cabimento da glosa da
área de utilização limitada, mas reitera sua alegação de a área de 907,9ha de preservação
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720074/2007-91

permanente ter sido indevidamente informada como de utilização limitada e não sendo exigível
ADA e estando a existência da área comprovada por Laudo Técnico conclui pelo cabimento do
reconhecimento dessa área a título de preservação permanente, inclusive em razão de a
propriedade se encontrar no perímetro da estação ecológica do TAIM. Além disso, com base em
Laudo, reduz o valor da terra nua declarado, mesmo valor mantido no lançamento.
Em apertada síntese, o voto condutor do Acórdão de Impugnação considerou que
o lançamento foi correta e legalmente efetuado utilizando-se os dados informados na DITR do
respectivo exercício e que a exigência de ADA encontra respaldo legal (e-fls. 182/188).
Nas razões recursais, o contribuinte reitera seu inconformismo vertido na
impugnação e reitera como devido o montante de R$ 60.322,94, valor este que toma por
pressuposto implícito a alteração do valor da terra nua (e-fls. 193/207).
Ressalte-se que ao tempo da fiscalização não se alegou erro no valor da terra nua,
embora tenha sido apresentado o laudo a revelar um valor inferior ao declarado (e-fls. 61/94).
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
alterar o valor da terra nua com a finalidade de reduzir ou excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento (CTN, art.
147).
De qualquer foram, mesmo que se admitisse a flexibilização da limitação
temporal à retificação da declaração por iniciativa do contribuinte, com medida excepcional para
preservar a verdade material, a instrução dos autos não favorece a pretensão do recorrente.
Sustentando não se ter encontrado negociação de imóveis semelhantes e
localizados em região de pouco potencial de exploração agrícola em função de restrições
ambientais, o laudo apresentado foi elaborado a partir de quatro opiniões de corretores de
imóveis emitidas em 2007 a considerara a região do imóvel com restrições ambientais (R$
357,08/ha, R$ 367,08/ha, R$ 407,08/ha e R$ 457,08/ha) e de avaliação colhida junto à Prefeitura
de Rio Grande (R$ 1.064,40/ha, avaliação média considerando inclusive áreas com
aproveitamento para arroz e pecuária sem restrições ambientais) para se evidenciar o valor da
terra nua em 01/01/2003.
Assevere-se que o Laudo em questão estampa avaliação empreendida em 2007
preponderantemente a partir de opiniões, sendo que o valor obtido junto a Prefeitura de Rio
Grande revela valor bem superior.
Diante disso, o Laudo não me gera a convicção de ter havido erro no valor da terra
nua declarado ao tempo da apresentação da Declaração de ITR, ainda mais quando se considera
ser pequena a diferença entre o valor declarado de R$ 710.000,00 e o valor apurado no Laudo de
R$ 654.300,00.
Em relação à área de preservação permanente, o erro na declaração fora alegado
para a fiscalização e esta sustentou o cabimento da glosa da área de utilização limitada por não
comprovação da isenção e em razão das áreas não tributáveis terem de ser declaradas em ADA.
O Acórdão de Impugnação adotou a mesma linha de ser exigível a informação em
ADA como uma das condições para a isenção em relação à área de preservação permanente,
nada discorrendo sobre estar ou não comprovado nos autos que a área de 907,9ha seria de
preservação permanente, ou seja, não analisou se houve ou não o alegado erro de se caracterizar
área de preservação como sendo de utilização limitada na declaração.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720074/2007-91

De fato, no caso concreto, independente da existência ou de uma área de
preservação permanente, a argumentação do recorrente não se sustenta em razão de não se ter
apresentado ADA tempestivo.
A matéria é conhecida e o art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei
n° 10.165, de 2000, expressamente assevera como obrigatória a utilização do ADA para efeito de
redução do valor a pagar do ITR, tendo a jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais firmado o entendimento de sua exigência para a Área de Preservação
Permanente, nos seguintes termos:
Acórdão n° 9202-007.806, de 24 de abril de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007, 2008
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE.
Incabível o acolhimento de Área Preservação Permanente (APP) cujo Ato Declaratório
Ambiental (ADA) foi protocolado após o início da ação fiscal.
Acórdão n° 9202-006.824, de 19 de abril de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Ano-calendário: 2003
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR
DE LEI 10.165/00. APRESENTAÇÃO APÓS DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
INTEMPESTIVA
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR em relação às áreas de preservação permanente, passando a ser, regra geral, uma
isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
conteúdo do art. 17-O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. A apresentação de ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL ADA após do início da ação fiscal, é considerada
intempestiva, não fazendo jus, assim, à redução da base de cálculo do ITR.
Acórdão n° 9202-005.601, de 29 de junho de 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de
florestas nativas da base de cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a
comprovação de que foi requerido tempestivamente ao IBAMA a expedição de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal. No caso, houve apresentação
do ADA anteriormente a tal marco.
Não se fala em prevalência da forma sobre a substância ou em aplicação da
verdade material, eis que existe norma legal expressa a exigir ADA para efeito de redução do
valor a pagar do ITR, impondo-se a interpretação literal do texto normativo (CTN, art. 111, II).
O §7° do art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996, incluído pelo art. 3° da MP n° 2.166-
67, de 2001, apenas dispensa a prévia comprovação das informações prestadas.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720074/2007-91

Cabe ao contribuinte protocolar ADA junto ao IBAMA e recolher a respectiva
taxa, sujeitando-se à vistoria técnica do IBAMA, mas tais fatos não excluem a competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, por seus Auditores-Fiscais, de avaliar o cumprimento da
legislação tributária para fins de gozo de isenção tributária. Compete ao fisco verificar as
questões relacionadas ao aspecto tributário, podendo inclusive ponderar acerca da existência ou
não de área ambiental enquanto área de reserva legal ou área de preservação permanente para
fins de caracterização da isenção (CTN, arts. 111, II, e 142). Não se pode confundir tal
procedimento com exercício de competência do IBAMA.
Destarte, não restando comprovada a apresentação do ADA até o início da ação
fiscal, não merece reforma o Acórdão de Impugnação.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.
O contribuinte afirma, desde o inicio do procedimento fiscal, que houve um erro
quanto a “classificação” (declaração) das áreas declaradas, sendo a área de utilização limitada, na
realidade, área de preservação permanente.
Como já mencionado, o erro na declaração fora alegado para a fiscalização e esta
sustentou o cabimento da glosa da área de utilização limitada em razão das áreas não
tributáveis terem de ser declaradas em ADA, senão vejamos:
Complemento da Descrição dos Fatos:
As áreas declaradas como não-tributáveis devem ser obrigatoriamente informadas
em Ato Declaratório Ambiental (ADA), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), devendo ser protocolizado no IBAMA ou
em órgãos ambientais estaduais delegados por meio de convênio no prazo de até 6 (seis)
meses, contado a partir do término do prazo fixado para entrega da declaração.
O Acórdão de Impugnação adotou a mesma linha de ser exigível a informação em
ADA como uma das condições para a isenção em relação à área de preservação permanente, in
verbis:
(...)
Nos presentes Autos, não foi juntado ADA tempestivo para o Exercício do lançamento.
Por estas razões, não há como acatar a área de preservação permanente pretendida pelo
impugnante.
(...)
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720074/2007-91

Pois bem! Diferentemente do entendimento do Relator, resta evidente que o
motivo da glosa de referida área se deu, única e exclusivamente, pela ausência de
apresentação do ADA, sendo sua existência (comprovação) incontroversa.
Ademais, mesmo que se ponha em xeque a comprovação da área de
preservação permanente, essa está devidamente comprovada, conforme depreende-se do
Laudo técnico apresentado.
Sendo assim, como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos
autos é a discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental - ADA dentro do prazo legal, quanto à área de preservação permanente, para
fins de não incidência do Imposto Territorial Rural - ITR.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da Contribuinte merece
acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de acordo a farta e mansa
jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o processo, constata-se que
o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720074/2007-91

direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva
legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente formal,
ou seja, pela não apresentação do ADA (como defendeu a DRJ), e demonstrada, por outros
meios de prova, a existência da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser
restabelecida a declaração do contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo do
ITR à parte da sua propriedade rural correspondente à reserva legal.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e
idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração
do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E
CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000
quanto à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
comprovando as áreas de preservação permanente e reserva legal na
área total como condição para dedução da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para aquelas
relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS 2005.35.00011206-
7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para
fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da área tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, dispensando a
apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no termos do art.
17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei n. 10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720074/2007-91

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL
RURAL - ITR. ÁREAS DE RESERVA LEGAL. APRESENTAÇÃO
ADA. AVERBAÇÃO MATRÍCULA. DESNECESSIDADE. ÁREAS DE
PASTAGENS. DIAT - DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E
APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal e consequente exclusão do ITR
incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96
(redação da MP 2.166-67/01). Tal regra, por ter cunho interpretativo
(art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável pelo
ITR não fica condicionada à averbação, a qual possui tão somente o
condão de declarar uma situação jurídica já existente, não possuindo
caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel,
ou a averbação feita alguns meses após a data de ocorrência do fato
gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção
de tal área na apuração do valor do ITR, ante a proteção legal
estabelecida pelo art. 16 da Lei no 4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT - Documento
de Informação e Apuração do ITR, passível de fundamentar o lançamento
do débito de ofício, de conformidade com o art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal
Regional
Federal
da
4a
Região
-
APELAÇÃO
CÍVEL
No
2008.70.00.006274-2/PR - 28 de junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à
margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente em
homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração
introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em
razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das
áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a
conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida
fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720074/2007-91

É preciso deixar registrado que estamos tratando exclusivamente quanto à glosa
da área de utilização limitada, estando configurada a hipótese de erro de fato, bem como
comprovada a existência da área de preservação permanente de 907,9 ha.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
reconhecer a isenção pleiteada sobre 907,9 ha declarados originalmente como área de
utilização limitada, quando na realidade trata-se de área de preservação permanente.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância parcial com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
reconhecer uma área de preservação permanente de 907,9 ha, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital